Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS COM USO DE SENHA E CARTÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CRIMINOSA DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

I. A responsabilidade civil das instituições financeiras, conquanto objetiva, não prescinde da presença dos demais pressupostos do dever de indenizar: ação ou omissão, dano e relação de causalidade.

II. A abstração da culpa não isenta o consumidor do ônus de demonstrar que, em função do defeito na prestação do serviço, sofreu o dano afirmado, consoante a inteligência do artigo 14 da Lei 8.078/1990.

III. Não se configura defeito na prestação de serviços na hipótese em que os danos provêm de operações bancárias realizadas mediante senha e cartão do consumidor, ainda que demonstrada a ação criminosa de terceiros, tendo em vista a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990.

IV. Recurso desprovido.